Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735366-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO CORTES ANDRADE, LUCIANA MELO DOS SANTOS AGRAVADO: NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: NATAN SILVA DE GOIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DANILO CORTES ANDRADE e OUTRA em face de NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0709979-96.2025.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 75426258): Trata-se de ação em fase de cumprimento da sentença proferida nos autos principais de no 0709656-04.2019.8.07.0001. Retifique-se o cadastro do feito. Devedores ofertam impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 241318737 a suscitarem sua ilegitimidade passiva. Manifestação da parte credora ao ID no 242832935. Decido. Conforme sentença prolatada nos autos de no 0709656-04.2019.8.07.0001 e mantida em sede recursal (ID no 229694045, 229690644 e 229690643), a ilegitimidade passiva dos litisdenunciados, ora devedores, foi devidamente analisada, observando-se o contraditório e a ampla defesa, e afastada, restando ambos condenados a "indenizar o denunciante pelos valores advindos da condenação nesses autos, pois receberam o valor do cheque e não o devolveu ao emitente, ao contrário, deram o cheque em pagamento a terceiro, de modo que devem ser condenados a pagar o valor em destaque". Nesse sentido, o dispositivo sentencial assim restou redigido: Diante do exposto, revogo a tutela concedida ao demandado e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MONITÁRIO para rejeitar em parte os embargos opostos pelo demandado e declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), acrescida de correção monetária a partir da data estampada na cártula (09/02/2017), e juros de mora a partir da primeira apresentação na instituição financeira sacada (03/08/17) - Tema 942, STJ. Na denunciação da lide, julgo procedente o pedido para condenar os litisdenunciados DANILO CORTES ANDRADE e LUCIANA MELO DOS SANTOS a pagarem o valor da condenação constante do tópico anterior, solidariamente ao demandado, podendo pagar, por economia processual, diretamente à empresa autora. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da causalidade, no pedido monitório condeno o demandado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Na denunciação da lide, Em face da causalidade, condeno os denunciados, solidariamente, ao pagamento dos honorários ao advogado do demandado, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. Em sede recursal, a sentença restou mantida, havendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. Portanto, observa-se que a questão afeta à legitimidade dos ora devedores DANILO CORTES ANDRADE e LUCIANA MELO DOS SANTOS já restou analisada pelo Juízo, operando-se a coisa julgado, de modo que a reanálise da questão esbarra no óbice do artigo 505 do Código de Processo Civil. Destarte, REJEITO a impugnação ofertada pelos executados. À parte credora para colacionar aos autos planilha atualizada do débito, bem como indicar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 15 (quinze) dias. Os Agravantes alegam que: 1) a decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; 2) são partes ilegítimas na execução, pois não participaram do negócio jurídico que originou a dívida; 3) o cheque que fundamenta a ação foi entregue por José Augusto de Oliveira Ferreira como garantia em transação de compra de cotas da empresa CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA, da qual os Agravantes participaram; 4) o cheque foi entregue aos Agravantes como garantia em negócio de compra de cotas sociais; 5) o cheque foi repassado a terceiros, sem que os Agravantes soubessem como chegou ao Agravado; 6) a decisão agravada considerou que a legitimidade já havia sido analisada, operando-se a coisa julgada; 6) a ilegitimidade pode ser arguida a qualquer tempo, conforme o art. 485, §3o do CPC, e que não há vínculo contratual entre eles e o Agravado; 7) a Jurisprudência do TJDFT reconhece ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública; 8) inexistem provas do vínculo direto com o negócio jurídico objeto da ação. Os Agravantes requerem a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Alegam que a probabilidade do direito está evidenciada pela ausência de vínculo jurídico entre os Agravantes e o negócio que originou a obrigação executada. Afirmam que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está demonstrado na possibilidade de sofrerem execução e eventual penhora de bens, mesmo sem terem participado do negócio jurídico que fundamenta a demanda. Tal situação configuraria ameaça concreta à esfera patrimonial dos Agravantes, podendo gerar prejuízos irreversíveis. No mérito, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão, reconhecendo a ilegitimidade dos Agravantes. Destaca-se a referência ao cumprimento de sentença n. 0709656-04.2019.8.07.0001. É o relatório. Decido. Destaca-se, inicialmente, que não houve necessidade de intimação prévia das partes, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, uma vez que o próprio objeto do agravo afasta qualquer alegação de surpresa. O recurso foi interposto contra matéria já preclusa, o que demonstra pleno conhecimento dos autos por parte dos Agravantes. Ademais, trata-se de juízo de admissibilidade, cuja análise compete exclusivamente ao Relator, que pode, conforme seu convencimento, admitir ou não o recurso. Nessa fase, não há espaço para alegação de surpresa diante do eventual não recebimento do agravo. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: (a) advento do evento preclusivo; (b) ausência de interesse recursal; c) ausência de dialeticidade. A decisão agravada fundamentou-se na ocorrência de preclusão, ao reconhecer que a legitimidade dos agravantes já foi devidamente analisada e afastada nos autos originários no 0709656-04.2019.8.07.0001, inclusive em sede recursal. Conforme registrado, o juízo de origem, ao proferir sentença, concluiu pela responsabilidade dos Agravantes, destacando que ambos receberam o valor do cheque e o repassaram a terceiro, sem devolvê-lo ao emitente, razão pela qual foram condenados solidariamente. A análise dos autos confirma que, desde o ano de 2020, a legitimidade dos Agravantes foi reconhecida no âmbito da ação monitória, sendo mantida após julgamento de recurso. Assim, não há espaço para rediscussão da matéria, que já foi exaurida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, operando-se a preclusão consumativa. Sob o prisma técnico, a preclusão representa a perda da faculdade processual pela inércia da parte, conforme dispõe o art. 507 do CPC. No caso, trata-se de preclusão lógica e consumativa, pois os Agravantes já exerceram a faculdade de impugnar sua legitimidade, tendo obtido decisão desfavorável, que transitou em julgado. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de agravo de instrumento configura indevida reiteração de pretensão já decidida, o que revela a ausência de interesse recursal. O interesse recursal, como requisito de admissibilidade, exige utilidade e necessidade da medida pleiteada. Quando o pedido não tem potencial de alterar o resultado do processo, por já ter sido decidido de forma definitiva, inexiste interesse jurídico que justifique a interposição do recurso. Nesse contexto, o agravo não se presta à desconstituição de decisão transitada em julgado, sendo inadequado como via impugnativa. Portanto, além de preclusa, a matéria é insuscetível de reapreciação por meio do presente instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência de interesse recursal e, por consequência, o não conhecimento do agravo. Por fim, observa-se que os Agravantes reiteram os mesmos argumentos já apreciados, sem estabelecer qualquer diálogo efetivo com os fundamentos da decisão agravada. Tal conduta viola o princípio da dialeticidade recursal, que exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (art. 1.010, II, do CPC). A ausência de enfrentamento direto aos motivos da decisão compromete a admissibilidade do recurso, tornando-o inepto. Assim, o agravo não apenas versa sobre matéria preclusa e desprovida de interesse recursal, como também incorre em vício formal ao deixar de observar a dialeticidade, o que impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTAM-SE os Agravantes, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperarem com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos manifestamente preclusos e que debatem teses já exauridas. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquive-se o feito. Brasília, 26 de agosto de 2025 13:04:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador